Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS No PROCESSO: 0702968-82.2026.8.07.0000 PACIENTE: CLEIDSON LOPES MOREIRA IMPETRANTE: DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS e THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANÇA RELATOR: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEIDSON LOPES MOREIRA, no qual se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal que manteve a prisão do paciente, decorrente do cumprimento de mandado de prisão-pena expedido nos autos da execução penal n. 0108988-26.2008.8.07.0015, na pendência de análise do pedido de indulto com base no Decreto n. 12.790/2025. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 31-janeiro-2026 (ID 80549943). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção (ID 80580705). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator